Tribunal: TJDFT
Processo: 0008300-74.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0008300-74.2017.8.07.0004 RECORRENTE: GILMAR MELO COSTA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Roubo circunstanciado. Erro de tipo. Participação de menor importância. Arma de fogo. Prova. Antecedentes. Confissão espontânea. 1 - Se as provas - depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante e das vítimas -, somadas às declarações dos réus, não deixam dúvidas da vontade desses de subtrair bens das vítimas, com a consciência de tratar-se de "coisa alheia móvel" - elementar do crime -, não se reconhece o erro de tipo. 2 - Não há participação de menor importância se a conduta do réu, em comunhão de vontades e divisão de tarefas com outros agentes, é determinante para a consumação do crime de roubo. 3 - A apreensão da arma utilizada no roubo é dispensável para a incidência da causa de aumento respectiva quando as demais provas, sobretudo as declarações da vítima, demonstram que houve o emprego de arma de fogo. 4 - Decorrido o limite temporal de cinco anos da extinção da punibilidade da condenação anterior - após os quais se extinguem os efeitos da reincidência - afasta-se a valoração negativa dos antecedentes. 5 - Havendo mais de uma causa de aumento de pena no crime de roubo, possível usar uma delas na primeira fase, como circunstância judicial desfavorável, e a outra, na terceira fase. 6 - Não incide a atenuante da confissão espontânea se o réu - abordado quando conduzia caminhão que acabava de ser roubado -, afirma que apenas o conduzia, em troca de recompensa, em razão de irregularidade fiscal da carga, sem confessar ter praticado o roubo. 7 - Recurso do MP provido e provido em parte o do réu. No especial, o recorrente aponta violação aos artigos 155, 156 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, sustentando que as provas carreadas para os autos são insuficientes à demonstração da autoria delitiva que se lhe imputa, especialmente porque, segundo argumenta, a formação do juízo condenatório se deu com lastro em indícios colhidos na fase inquisitorial. Em sede de extraordinário, aponta ofensa aos mesmos dispositivos elencados no especial e reprisa, ipsis litteris, os argumentos lançados no especial. Deixa, contudo de indicar a repercussão geral da matéria. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 155, 156 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, porque rever os fundamentos do acórdão, no sentido de que “...É possível extrair do contexto dos fatos que os acusados participaram efetivamente dos roubos” (ID 13981743 - Pág. 10) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório carreado aos autos, o que se mostra inviável nessa sede recursal, a teor do disposto no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, ainda que assim não fosse, as conclusões da turma julgadora em relação à possibilidade de que os elementos informativos do inquérito, corroborados em juízo, sirvam à formação do convencimento do juízo; encontram-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do STJ. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. CONDENAÇÃO. PROVAS COLHIDAS NO INQUÉRITO E EM JUÍZO. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA CONDENAÇÃO. ANÁLISE DESPICIENDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Concluindo o Tribunal de origem pela condenação do réu, com base nas provas inquisitoriais e judiciais, não há falar em violação do art. 155 do CPP, e, consequentemente, absolvição, por demandar revolvimento de fatos e provas, o que não se admite, a teor da Súmula 7/STJ. 2. Despicienda a análise da tese de detração do período de prisão cautelar, se o desconto não conduz à alteração do regime inicial de cumprimento da pena. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1480040/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 24/10/2019) (g.n.) Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). O extraordinário não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1242225 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029